Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
D E S P A C H O Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora